Tribunal: TJSP
Processo: 1001335-14.2019.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO – Anulação de Débito Fiscal - Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) – Fato gerador do ITBI se dá com o efetivo registro no respectivo cartório – Cessão de direitos registrada não tem o condão de ser hipótese de incidência de imposto - Direito ao registro da Cessão de Direitos sem o recolhimento do ITBI – Precedentes – Deve ser negado provimento ao recurso, fixados honorários

Ementa:
APELAÇÃO – Anulação de Débito Fiscal - Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) – Fato gerador do ITBI se dá com o efetivo registro no respectivo cartório – Cessão de direitos registrada não tem o condão de ser hipótese de incidência de imposto - Direito ao registro da Cessão de Direitos sem o recolhimento do ITBI – Precedentes – Deve ser negado provimento ao recurso, fixados honorários recursais - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.